Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO ANTERIORMENTE DECLARADA POR DESEMBARGADORA QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A suspeição por motivo de foro íntimo relaciona-se à esfera pessoal do magistrado e dispensa inclusive a exposição de suas razões, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A suspeição não tem duração infinita. Com efeito o magistrado que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo para o exame de agravo de instrumento não será involuntariamente parcial para integrar a sessão de julgamento de outros recursos interpostos no curso da marcha processual. 2.1. Somente o próprio julgador que se declarou suspeito pode aferir a permanênci,a ou não, dos motivos que o afastaram do julgamento pretérito.

3. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

4. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.